Tribunal: TJBA
Processo: 8061921-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061921-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL LIMA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LEOPOLDO RUSTAN SALES E SOUZA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. CONSTRIÇÃO EFETIVADA EM OUTRO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A MEDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É incabível a propositura de ação autônoma visando ao desbloqueio de valores constritos por ordem judicial proferida em processo diverso, devendo eventual pedido de levantamento ser dirigido ao juízo que determinou a medida.

2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que compete ao juízo da execução deliberar sobre os atos por ele praticados, sendo inviável sua revisão por outro órgão judicial, sob pena de afronta à segurança jurídica e à organização judiciária.

3. Alegações de impenhorabilidade dos valores bloqueados, por sua vez, devem ser suscitadas no bojo do processo executivo, não cabendo discussão em sede de ação própria.

4. Inexistência de conexão processual, ante a extinção da ação de execução. Descabimento do julgamento conjunto.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.º 8061921-68.2021.8.05.0001, em que figura como apelante
SAMUEL LIMA CERQUEIRA
e, como apelado
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 20 de maio de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25